Tribunal: TJSP
Processo: 1007200-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da condenação da autora por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da condenação da autora por litigância de má-fé – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007200-37.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARINA DOS REIS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. MULTSEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007200-37.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.597
Voto no 27.597
Apelação Cível no 1007200-37.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 30a Vara Cível
Apelante: Marina dos Reis Santos
Apelado: Fundo Investimento Em Direitos Credit. Multsegmentos Npl
Ipanema Vi - Não Padronizado
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniela Dejuste de Paula
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL Banco de dados Alegação de que houve
anotação indevida do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência de
débito em aberto Inocorrência de ato ilícito Dano moral
não configurado
Alteração da verdade dos fatos

Manutenção da condenação da autora por litigância de má-
fé RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, proposta
por MARINA DOS REIS SANTOS contra FUNDO INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDIT. MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça
gratuita, além de multa de 10% do valor da causa, por litigância de má-fé
(fls. 189/191).
Recorre a autora. Requer, também, o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007200-37.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.597
condenação por litigância de má-fé. Argumenta que inexistem nos autos
indícios de dolo processual. Alega irregularidade na cessão de dívida.
Sustenta que o réu deixou de comprovar a relação jurídica supostamente
estabelecida entre as partes, tampouco do débito que ensejou a
negativação. Acrescenta ser inaplicável ao caso a súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia a declaração de inexistência da dívida
e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral (fls.
193/219).
Recurso recebido e contrariado (fls. 224/238).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
“No mérito, os pedidos são improcedentes.
Mesmo com a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e com a inversão do ônus da prova, a
presente lide só pode ser resolvida de modo desfavorável
à requerente, pelos motivos abaixo.
Demonstrada a existência do débito e a
titularidade da conta devedora pelo requerente, este
apenas alegou não saber do que se tratava o crédito,
impugnando a ausência de notificação prévia a respeito
do apontamento em cadastro de inadimplentes.
Em contestação, o requerido afirmou que a
dívida tem origem em débito existente entre o requerente
e o grupo econômico VIA VAREJO S/A, juntando, com a
contestação, o contrato da venda financiada (fls.
153/154), assinado pela requerente, além do instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007200-37.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.597
pelo qual o crédito lhe foi cedido pelo credor originário (fl.
186).
Diante dessas alegações e comprovações, a
requerente,
em
réplica,
não impugnou de forma
específica a autenticidade dos documentos e de sua
assinatura, limitando-se a arguir a ausência de notificação
acerca da cessão e, também, a falta de comunicação
prévia do apontamento, sendo esses, a seu ver, fatores
suficientes à indenização.
Quanto à notificação prévia do apontamento, por
seu turno, a responsabilidade é exclusiva dos órgãos
mantenedores dos cadastros restritivos, consoante o
entendimento do E. STJ consubstanciado na Súmula 359:
“cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.
A ausência de comunicação da cessão, por sua
vez, levaria, quando muito, ao reconhecimento da eficácia
de eventuais pagamentos feitos ao credor originário,
cedente, em detrimento do cessionário, mas, no caso
concreto, a requerente não fez prova alguma do
pagamento da dívida levada a apontamento.
Dessa forma, tem-se como válido e plenamente
exigível o débito e, consequentemente, legítimo o
apontamento a ele referente, prejudicados os pedidos
indenizatórios, já que inexistiu ato ilícito de parte do
requerido.
Ademais, é de conhecimento deste Juízo as
inúmeras ações em tudo similares propostas pela referida
patrona da autora e que não constam de lastro probatório
algum, causando a movimentação desnecessária da
máquina judicial. Diante disso, aplico multa da litigância
de má-fé em 10% do valor da causa” (fls. 190/191).
De fato, o réu demonstrou a existência de relação
contratual entre a autora e a VIAVAREJO S/A (fls. 153/154 e 155). Também
fez prova de que celebrou contrato de cessão de crédito com a referida
credora (fls. 186). Assim, cabia à autora fazer prova de que realizou o
pagamento do débito, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Frise-se que a notificação prevista no art. 290 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007200-37.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.597
Civil tem o fim exclusivo de proteger o devedor, evitando o pagamento ao
credor primitivo ou a possibilidade de oposição de eventuais exceções ao
cedente e ao cessionário, à luz dos artigos 292 e 294, ambos do Código
Civil. Não é imprescindível para a validade da cessão de crédito.
Portanto, foi a própria autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da
situação de inadimplência, o réu agiu em exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil.
Quanto à imposição, à autora, de multa por litigância de
má-fé, correto o entendimento esposado pelo D. Juízo a quo, motivo que
exige sua manutenção.
De fato, pela análise das alegações suscitadas durante
toda a marcha processual, pela autora, além dos documentos carreados
pelo requerido, é inegável que a requerente tinha ciência da existência da
relação contratual que deu origem à inscrição de seu nome nos cadastros
de inadimplentes.
Desta maneira, conclui-se que a autora alterou a
verdade dos fatos ao alegar a inexistência do débito, devendo arcar com o
pagamento das cominações legais atinentes à litigância de má-fé.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1007200-37.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.597
concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator